Tribunal: TJSP
Processo: 2282114-41.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Habeas corpus. Sentença condenatória. Réu solto. Pretendida anulação do trânsito em julgado. Admissibilidade. Ausência de disponibilização no DJe da publicação da decisão que inadmitiu o Recurso Especial interposto pela Defesa do paciente. Nulidade configurada. Exegese dos arts. 564, III, "o", e 370, § 1o, ambos do CPP. Constrangimento ilegal evidenciado. Precedente do C. STJ. Paciente que deve,

Ementa:
Habeas corpus. Sentença condenatória. Réu solto. Pretendida anulação do trânsito em julgado. Admissibilidade. Ausência de disponibilização no DJe da publicação da decisão que inadmitiu o Recurso Especial interposto pela Defesa do paciente. Nulidade configurada. Exegese dos arts. 564, III, "o", e 370, § 1o, ambos do CPP. Constrangimento ilegal evidenciado. Precedente do C. STJ. Paciente que deve, ainda, aguardar o deslinde do processo em liberdade. Ordem concedida para convalidar a liminar que reconheceu a nulidade da certificação do trânsito em julgado para o paciente, reabrindo-se o prazo recursal para a sua Defesa, com expedição de alvará de soltura em seu favor.